Tribunal: TJDFT
Processo: 0738916-18.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738916-18.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GASPAR &amp; ESTRICH LTDA - ME D E S P A C H O Na petição de ID 20362633, a apelada requer a reabertura do prazo para apresentação de embargos de declaração, tendo em vista que a causídica que lhe representa estaria com suspeitas de covid-19 e anexa atestado médico ao ID 20364365. Compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que o recurso de apelação foi incluído na 35a pauta virtual, com prazo de julgamento designado para o período de 30/09/20 a 07/10/2020, conforme certidão de ID 19311228. Assim, tem-se que o julgamento do recurso ainda não foi concluído. Somente após é que será lavrado e publicado o acórdão para fins de início do prazo para oposição de eventuais embargos de declaração. Ademais, verifica-se que o atestado médico foi datado de 20/09/2020 (ID 20364365), pelo prazo de afastamento de 15 (quinze) dias, que se esgotaram em 04/10/2020. Nesse contexto, indefiro o pedido de reabertura de prazo para oposição de embargos de declaração, uma vez que o prazo ainda não foi iniciado e o afastamento da causídica já alcançou o período estabelecido no atestado médico. Deverá a parte apelada regularizar a sua representação processual nos termos do despacho de ID 19640054. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator